Tribunal: TJSP
Processo: 1588669-49.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem, que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir os atuais proprietários. A

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. São Paulo. Extinção da execução em razão do reconhecimento de ilegitimidade passiva. Irresignação da parte exequente. Descabimento. Transferência da propriedade imobiliária, mediante o registro do título translativo na matrícula do bem, que ocorreu antes da constituição do crédito tributário. Impossibilidade de alteração do polo passivo para incluir os atuais proprietários. A alteração do devedor equivale, no caso concreto, à alteração do próprio lançamento. Súmula 392 do C. STJ. Sentença de extinção mantida. Majoração dos honorários advocatícios de sucumbência que não se aplica, pela ausência de fixação de tal verba na origem. Recurso não provido.